Tribunal: TCU
Processo: 005.107/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada visando apurar dano causado por bolsista do CNPq.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, visando apurar a responsabilidade da Sra. Marta Cardoso Leão pelo descumprimento do termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior, firmado em 16/6/1998, e da Resolução Normativa CNPq 15/1995, caracterizado pelo não retorno da responsável ao Brasil após a conclusão do seu curso de pós-doutorado realizado na França, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 2o, 16, II, e 27 da Lei 8.443/1992 e 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalvas as contas da Sra. Marta Cardoso Leão; 9.3. dar quitação à responsável, em decorrência do comprovado recolhimento integral do débito apurado neste processo; 9.4. em conformidade com o disposto no art. 179, § 7o, do Regimento Interno do TCU, dar ciência deste acórdão à responsável, na pessoa da sua advogada legalmente constituída; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; 9.6. arquivar os presentes autos.